Tribunal: TJBA
Processo: 8019126-74.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8019126-74.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: FELIPE PESTANA CAVALCANTE DOS SANTOS Advogado(s): JOSE CARLOS BRANDAO FILHO IMPETRADO: MM. JUÍZO DA VARA CRIME DA COMARCA DE MURITIBA RELATOR: DES. NILSON CASTELO BRANCO ACORDÃO EMENTA HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. IMPUGNAÇÃO DE DOIS DECRETOS DE PRISÃO PREVENTIVA DISTINTOS. INVIABILIDADE. CONHECIMENTO EM PARTE. Art. 121, caput, c/c art. 14, II; art. 129, § 13, do CP. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. EVIDENCIADA A GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E A PERICULOSODADE DO PACIENTE. INDICATIVOS DE REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DA CUSTÓDIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CARACTERIZADO. PARACER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO CONHECIMENTO PARCIAL E DENEGAÇAO DA ORDEM. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de tentativa de homicídio e lesão corporal qualificada em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher (Ação Penal nº 8001698-76.2025.8.05.0174). A impetração também se insurge contra uma segunda prisão preventiva, decretada no Auto de Prisão em Flagrante nº 8001579-18.2025.8.05.0174, decorrente da suposta prática do crime de posse de petrechos para o tráfico de drogas. O impetrante alega ausência dos requisitos para a custódia cautelar, excesso de prazo para a formação da culpa e para o oferecimento de denúncia no segundo feito, além de invocar condições pessoais favoráveis. A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento parcial e denegação da ordem. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em verificar: a) A viabilidade de conhecimento do habeas corpus em relação a duas prisões preventivas decretadas em processos distintos e sem conexão; b) A legalidade da prisão preventiva decretada nos autos da Ação Penal nº 8001698-76.2025.8.05.0174; c) A ocorrência de excesso de prazo para a formação da culpa; d) O cumprimento do dever de reavaliação periódica da prisão, conforme o art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal. III. Razões de decidir 3. O conhecimento do habeas corpus deve ser parcial, limitando-se à análise da prisão preventiva decretada vinculada à Ação Penal n° 8001698-76.2025.8.05.0174, referente aos crimes de tentativa de homicídio e lesão corporal, em razão da prevenção deste Relator. A impugnação ao decreto prisional proferido no APF nº 8001579-18.2025.8.05.0174 deve ser objeto de ação autônoma, por se tratar de fatos e fundamentos distintos e sem conexão. 4. A prisão preventiva, para garantia da ordem pública, mostra-se devidamente fundamentada na gravidade concreta dos delitos e na periculosidade do agente, em face das condutas supostamente praticas em concurso de agentes (o paciente e o corréu), mediante o uso de arma branca (faca), durante o repouso noturno (madrugada), para atentar contra a vida do companheiro da própria genitora, resultado em agressões físicas também dirigidas à própria mãe. 5. Além disso, o risco de reiteração delitiva é reforçado pela existência de outros procedimentos criminais em desfavor do paciente, incluindo duas medidas protetivas de urgência e a apreensão de petrechos para o tráfico de drogas durante o cumprimento do mandado de prisão, o que demonstra que as condições pessoais favoráveis, por si sós, são insuficientes para afastar a necessidade da custódia. 6. Não se configura o excesso de prazo para a formação da culpa, pois o trâmite processual segue curso regular, com o juízo de origem adotando as providências necessárias ao seu impulsionamento. A demora inicial decorreu da dificuldade de citação de um corréu, questão solucionada com o desmembramento do processo. A audiência de instrução já se encontra designada para data próxima, o dia 27/04/2026, o que afasta a alegação de desídia do Judiciário e demonstra a razoabilidade da duração do processo, consideradas as suas particularidades. 7. O requisito da reavaliação periódica da necessidade da prisão, previsto no artigo 316, parágrafo único, do CPP, foi devidamente cumprido pelo juízo de primeiro grau ao analisar e indeferir pedido de revogação da custódia formulado pela defesa, em decisão fundamentada que reafirmou a presença dos motivos para a manutenção da segregação cautelar. IV. Dispositivo e tese 8. Ordem de Habeas Corpus parcialmente conhecida e denegada. Tese de julgamento: "1. A impugnação de prisões preventivas decretadas em processos distintos, baseadas em fatos e fundamentos autônomos e sem conexão, deve ser realizada, separadamente. 2. A gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi violento empregado contra familiares no ambiente doméstico, e o risco de reiteração delitiva, indicado pela existência de outros procedimentos criminais, constituem fundamentos idôneos para a decretação e manutenção da prisão preventiva como forma de garantia da ordem pública. 3. O excesso de prazo na formação da culpa não se caracteriza por mera soma aritmética, devendo ser analisado sob a ótica da razoabilidade e da proporcionalidade, afastando-se a alegação quando o andamento processual é compatível com as complexidades do caso, como a pluralidade de réus, e o juízo adota medidas para garantir a celeridade, a exemplo do desmembramento do feito quanto ao corréu não localizado para citação." Dispositivos relevantes citados: Código Penal: arts. 121, caput, c/c art. 14, II; art. 129, § 13; Código de Processo Penal: art. 282; art. 311; art. 312; art. 313, I; art. 316, parágrafo único; art. 319; art. 41 do CPP. Lei nº 11.343/2006: art. 34. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC n. 216.436/RJ, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJe de 15/8/2025. STJ, AgRg no RHC n. 202.684/BA, Relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 23/9/2024, DJe de 25/9/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8019126-74.2026.8.05.0000, da Vara Criminal da Comarca de Muritiba/BA/BA, impetrado pelo Advogado José Carlos Brandão Filho em favor de Felipe Pestana Cavalcante dos Santos. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer parcialmente e, na cota conhecida, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.